Tribunal: TJDFT
Processo: 0734309-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734309-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDNA MARIA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por EDNA MARIA DIAS, em face do acórdão de ID 44757179, nos autos do cumprimento de sentença, em que contende com DISTRITO FEDERAL. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45250768). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o embargado DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator